Tribunal: TCU
Processo: 039.369/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 193 DA LEI 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Sylvio Túlio Peixoto e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência ao sr. Sylvio Túlio Peixoto do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda o pagamento dos proventos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. recalcule o valor das rubricas pagas a título de vantagem pessoal nominalmente identificada relativa aos "quintos"/ "décimos", que deve considerar apenas os valores das funções incorporadas até 7/4/1998, sem embargo de permitir o pagamento da diferença apurada, relativamente a essa vantagem, como parcela compensatória, a ser absorvida por todo e qualquer reajuste remuneratório, na forma da modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.4. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.